Tribunal: TJMT
Processo: 1015526-46.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015526-46.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HINGRED RODRIGUES SILVA - CPF: 062.173.986-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

RECURSO DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – PENA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4o, DO ART.33, DA LEI 11.33/06 – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO –ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 30 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por HINGRED RODRIGUES SILVA contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação Penal n. 1015526-46.2021.8.11.0042 condenou a recorrente

nas sanções do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n° 11.343/2.006 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão no regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salario mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença – ID. 167366775)

Inconformada, a defesa pede a absolvição da recorrente sob a tese de ausência de provas e da inexistência do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta

para o crime de porte de droga para consumo próprio e, na dosimetria pede , na terceira fase, da terceira fase, o reconhecimento do tráfico privilegiado [§4o, ART.33 DA LEI 11.343/06]. ( ID. 167366794)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Púbico requer pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença. (ID. 167366796)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID.172504693)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO RECURSAL QUE VISA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO E O RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - TESES DEFENSIVAS QUE NÃO ENCONTRAM SUPORTE NAS PROVAS COLHIDAS - APESAR DA NEGATIVA DE AUTORIA INVOCADA PELA RÉ, A VERSÃO POR ELA APRESENTADA, NO SENTIDO DE QUE OS AGENTES POLICIAS TERIAM PLANTADO A DROGA E DE QUE ESTARIAM A PERSEGUINDO, ALÉM DE NÃO ENCONTRAR AMPARO NOS AUTOS, REVELA TÍPICA MANOBRA UTILIZADA NA TENTATIVA DE SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE SOBRE OS ENTORPECENTES ENCONTRADOS NO MOMENTO DA ABORDAGEM. A RESPEITO, ALIÁS, CABE PONDERAR QUE AS DROGAS FORAM APREENDIDAS DENTRO DA BOLSA DA ACUSADA, DISTRIBUÍDAS EM TROUXINHAS, O QUE A TORNA RESPONSÁVEL POR SUA EXISTÊNCIA, AFASTANDO-SE, DESSA FORMA, A TESE DEFENSIVA RELACIONADA À NEGATIVA DE AUTORIA. É DE SE AFASTAR, TAMBÉM POR TAIS RAZÕES, A PRETENSÃO DA DEFESA QUE BUSCA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO, POIS, APESAR DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA, O ATO DE COMÉRCIO FOI PRESENCIADO PELOS AGENTES POLICIAIS QUE FAZIAM RONDA NO LOCAL, MOMENTO EM QUE VISUALIZARAM A ACUSADA RECEBER O DINHEIRO DE UM USUÁRIO E, EM CONTRAPARTIDA, ENTREGAR-LHE PARTE DA SUBSTÂNCIA QUE TRAZIA CONSIGO. POR FIM, SOBRE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO), CONVÉM DESTACAR QUE À HIPÓTESE RECLAMA A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 30 DO TJMT, CUJA REDAÇÃO ESTABELECE QUE “A QUANTIDADE, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, COMO TAMBÉM A EXISTÊNCIA DE APETRECHOS UTILIZADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, SÃO FUNDAMENTOS IDÔNEOS A EVIDENCIAR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, DE MODO A AFASTAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. ALÉM DISSO, POR CONSTAR EM SEUS REGISTROS ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DE DELITO PATRIMONIAL, CONFORME CERTIDÃO DE ANTECEDENTES ANEXADA AO FEITO, TAMBÉM SE VERIFICA QUE A ACUSADA SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, RAZÃO A MAIS, PORTANTO, PARA SE AFASTAR O PRIVILÉGIO PRETENDIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em benefício de Hingred Rodrigues Silva.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Consta da denúncia,
in verbis
:(ID. 167366721)

“No dia 06 de outubro de 2021, por volta das 17h00min, entre a Avenida Coronel Escolástico e o Morro da Luz, local conhecido como “Ilha da Banana”, Centro, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada HINGRED RODRIGUES DA SILVA foi presa em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta uma guarnição VTR 7957, em rondas pela “Ilha da Banana”, local conhecido pela prática do tráfico de drogas, parou a uma certa distância e observou grande movimentação de usuários, sendo visualizado que a denunciada, que trajava um short, de cor branca florido, e um top, de cor rosa, era muito procurada pelos usuários; inclusive, os policiais notaram que o indivíduo/usuário Eder da Cruz Rodrigues (nome social Andreza e/ou Mapo), que estava trajando uma saia, de cor branca e preta, e uma blusa, de cor branca e preta, passou dinheiro a denunciada e em troca recebeu algo. Devido a conduta reputada suspeita foi realizada abordagem e encontradas em poder da denunciada, dentro de uma bolsa, de cor preta, 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais) em notas trocadas e 01 (um) celular da marca Samsung, de cor preta, aparentando ser produto de furto, pois se encontrava desligado e sem chip. Já com o usuário Eder, foi encontrada 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína, e, ao ser indagado sobre a procedência da droga, ele revelou que havia comprado com a denunciada momentos antes, para seu consumo pessoal. O laudo pericial n.o 3.14.2020.79708-01, acostado às fls. 14/16- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 03 (três) porções de material de coloração amarelada, na forma de pedras, envoltos individualmente em fragmentos plástico, de cor branca, fechados por nó do próprio material, com massa de 4,89 g (quatro gramas e oitenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de caulículos e sementes, acondicionada em saco plástico transparente, com fechamento próprio, do tipo “ziplock”, com massa de 3,09 g (três gramas e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS. Interrogada na delegacia, às fls. 19/20-IP, a denunciada, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com a droga apreendida. Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que a denunciada responde a outra ação penal pela prática do crime de furto, conforme autos n.° 0002621-29.2018.811.0042, perante o Juízo da 4a Vara Criminal. Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, o encontro de cocaína e maconha em porções individuais, prontas para a venda ilícita, somada a apreensão de dinheiro, e as declarações do usuário Eder, informando que a droga encontrada em seu poder foi comprada da denunciada, momentos antes da abordagem policial, evidenciam que a denunciada comercializa drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que se encontrava desempregada, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra a denunciada. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia HINGRED RODRIGUES DA SILVA como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação da denunciada para apresentar defesa prévia e ser processada nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar a denunciada nas penas do dispositivo mencionado.”

1.

DA ABSOLVIÇÃO E INEXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
E
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Argumenta que a apelante, em juízo, negou veemente qualquer participação com o ilícito, oportunidade em que afirmou que nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Explicita que, quanto ao dinheiro apreendido, a recorrente afirmou que trabalha como garota de programa, a mesma o tinha por que havia recém-realizado “um programa”, mas que não estava com nenhuma droga no momento, muito menos com a porção de maconha, pois segundo ela não “mexe” com maconha.

Aduz ainda, que explicou ser usuária de pasta base de cocaína desde os 09 (nove) anos de idade, e que usa de modo frequente, bem como, declarou que nunca buscou tratamento por não ter condições. Contudo, ressalta que “a douta magistrada fez ouvidos moucos à versão da Assistida”(Sic).

Pois bem. Compulsando ao autos, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (ID.167366686-fl.02),
Boletim de Ocorrência n° 2021.260807
(ID.167366686-fl.06/08),
termo de exibição e apreensão (ID.167366686-fl.14/15), laudo de constatação definitivo n° 3.14.2021.79708-01 (ID.167366686-fl.18/19), que concluiu que as porções apreendidas, sendo 03 (três) porções de material de coloração amarelada, na forma de pedras, envoltos individualmente em fragmentos plástico, de cor branca, fechados por nó do próprio material, com massa de 4,89 g (quatro gramas e oitenta e nove centigramas), apresentaram resultado positivo para cocaína, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de caulículos e sementes, acondicionada em saco plástico transparente, com fechamento próprio, do tipo “zip-lock”, com massa de 3,09 g (três gramas e nove centigramas), apresentou resultado positivo para Cannabis sativa L. (maconha).

Na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

O policial militar JOÃO BATISTA PEREIRA ROCHA, quando ouvido, relatou:

“(...) Que ali é uma região que tem bastante usuários concentrados, e as pessoas que traficam nessa região ali, elas se aproveitam desse grupo de usuários para ficar ali no meio comercializando entorpecente; Que, então, a gente ao passar por aquela região, a gente parou a uma cerca distância, e passou a observar a movimentação; Que nisso foi observado que a ‘Pingo’ (...) estava comercializando entorpecente com demais usuários; Que no momento que a gente aproximou e realizou a abordagem, ela tinha acabado de realizar a venda para um outro usuário conhecido como Éder; (...) Que esse usuário comprou uma quantia de R$ 20,00 dela; Que feita a abordagem, esse usuário admitiu ali no próprio local que havia feito a compra dela, que a compra do entorpecente foi R$ 20,00; (...) Que apreendemos, estava com ela [o entorpecente], inclusive, o usuário foi conduzido também pelo 29 (art. 28, da Lei de Drogas); (...) Que já com o usuário, na mão do usuário [estava o entorpecente que ele adquiriu com a acusada]; (...) Que, nessa abordagem, com a Hingred foi encontrada uma outra quantidade de entorpecente e valores em dinheiro; (...) Que agora, no momento, não me recordo [quantas porções foram apreendidas com ela]; (...) Que [o entorpecente] estava em uma bolsa que estava com ela, uma bolsa de mão, se não me engano; (...) Que era mais de uma porção e eu me recordo que era substância análoga à pasta base; (...) Que eu não estou recordando [em relação à apreensão da porção de maconha]; (...) Que era pasta base [que foi apreendida com o usuário]; (...) Que, além da gente ter visto essa comercialização, o Eder ainda confirmou; (...) Que tinha dinheiro também, só não vou me recordar o valor, mas tinha dinheiro e dinheiro em espécie trocado [que foi apreendido com a acusada]; (...) Que ela não chegou de negar não, ela simplesmente (...) foi, entrou na viatura; (...) Que não negou [que tivesse vendido entorpecente para o usuário Eder]; (...) Que ela segurava na mão a bolsa, estava de posse dela a bolsa; (...) Que a gente sempre realiza abordagem ali, e ela sempre fica no meio desse pessoal que usa entorpecente; Que, então, a gente já tinha um conhecimento que ela fazia essa prática aí, que ela trabalha para demais traficantes ali, só que como é uma forma de tráfico formiguinha, então sempre está com pequena quantidade, só que ela sempre está envolvida naquele meio; (...) Que dessa vez a gente teve a oportunidade de ver, visualizar ela praticando a comercialização; (...) Que ela ficou quieta, não falava nada, foi quieta; (...) Que foi perguntado para ela, ela também não quis responder [em relação ao entorpecente apreendido com ela]; (...).”

O policial militar ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA, oitivado em juízo, relatou:

“(...) Que a guarnição estava de serviço, de rádio patrulha, quando observou na Ilha da Banana várias pessoas ali acessando a Ilha da Banana e procurando a acusada aí; Que, no momento, a guarnição deslocou até o local e deu voz de prisão para a mesma
e foi verificado a quantidade [de droga] que está escrita no boletim de ocorrência aí com a mesma e valor em dinheiro; (...) Que sim, [encontramos droga com ela]; (...) Que tinha basta base e maconha também [com ela]; (...) Que, se não me engano, eram 03 a 04 porções [que estavam com ela]; (...) Que sim, uma quantidade bem razoável [de dinheiro foi encontrado com ela]; (...) Que [eram] notas trocadas típicas de quem comete o crime de tráfico de drogas;
(...) Que sim, [foi percebido o ato dela aparentando ser venda de entorpecente]; Que foi feito abordagem do indivíduo que estava com uma trouxinha, se não me engano, era pasta base também; (...) Que sim, [percebemos ela vendendo entorpecente] e foi esse o motivo da abordagem da guarnição; (...) Que isso, esse é o nome dele, [Eder]; (...)
Que sim, a gente visualizou [ela entregando entorpecente para o usuário] e esse foi o motivo que fez a guarnição se deslocar e realizar a abordagem
; (...) Que sim, foi encontrada com ela (Amapô, ou Eder) uma porção; (...) Que ele (usuário Eder) confirmou sim que tinha pego com ela (acusada) essa quantidade de entorpecente aí; (...) Que isso, confirmou [que comprou da Hingred]; (...) Que eu me recordo que estava em algum local, algum objeto dela, pertences dela [a droga], só não me recordo se era bolsa, sacola, mas estava com ela; (...) Que sim, estava de posse dela; (...) Que não me recordo [o que ela falou sobre a droga]; (...) Que não tenho dúvida [que o usuário confirmou que comprou a droga da ré]; (...) Que positivo, foi visualizado pela guarnição [ela vendendo a droga para o usuário]; (...).”

Com efeito, depreende-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, a doutrina Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A recorrente HINGRED RODRIGUES SILVA, ouvida em juízo, negou os fatos e relatou:

“(...) Que eu sou moradora de rua desde os meus 13 anos; (...) Que eu fazia programa e de vez em quando eu faço faxina; (...) Que [uso droga] desde os 09 anos; (...) Que pasta base é a única droga que eu mexo; (...) Que [uso] direto; (...) Que o dinheiro, realmente, eu tinha, que eu tinha acabado de fazer programa, eu só não tinha essa droga nem a maconha, porque eu não mexo com maconha; (...) Que quem me abordou, na real, não foram esses policiais da Militar, quem me abordou primeiro foram 02 policiais da Civil; Que primeiro pegou a Mapô, levaram ela para uma casinha abandonada que tem ali na Ilha da Banana; (...) Que depois que eles foram atrás de mim, e me pegaram, e me levaram lá para dentro dessa casinha da Ilha da Banana; Que colocaram eu para sentar, pegaram o celular, contaram meu dinheiro, começaram a fazer uma ligação; Que aí o policial falou: ‘você já me conhece, né?’; Que aí falei: ‘mas o que vocês querem comigo? Porque eu não tenho droga nem para mim’; (...) Que aí nessa chegou os 03 policiais da Militar; Que aí o policial da Civil pegou e falou para o Rocha, que é aquele primeiro que apareceu [para ser ouvido]; Que ele anda monitorado, por causa que houve um abaixo-assinado contra ele; Que, então, como ele anda monitorado, ele não pode mais estar fazendo as coisas que ele fazia antes; Que aí o policial falou: ‘a Hingred não tem droga, só tem dinheiro, que quem tem droga é só a Mapô’; Que aí ele falou para o policial: ‘pode deixar que eu tenho. Mas ela tem dinheiro?’; Que aí ele falou: “tem’; (...) Que aí me levaram até lá fora da casa e falaram: ‘você vai ser presa; você e a Mapô’; (...) Que no meio do caminho eles pararam em frente a um depósito, desceu esse segundo policial que apresentou aí agora, e o terceiro que não foi apresentado ainda; Que entraram no depósito (...) e o Rocha, que é o primeiro policial que apareceu, ficou aguardando na viatura; Que eu fiquei só assuntando; Que chegando lá na delegacia, ainda falei para o terceiro policial (...): ‘nossa, será que o Rocha vai ter coragem de colocar droga em mim?!’; (...) Que aí quando o delegado me chamou para conversar comigo, a Mapô já tinha ido embora falando que a droga era minha, que aí ele pegou e mostrou na hora a droga lá; Que me apresentou um monte de droga, falando: ‘isso daqui estava com você’; Que falei: ‘não tinha nada disso droga, só tinha dinheiro’; Que nem com o meu cachimbo eu estava nesse dia, porque eu não estava usando nessa hora; (...) Que não era minha [essa droga]; (...) Que eu sou usuária, eu fico sempre ali; (...) Que, realmente, ele (policial) me abordava, e quando eles abordavam, a droga que eu tinha, eu apresentava, falava: ‘Rocha, eu só tenho essa pedrinha aqui que é do meu uso’; Que ele falava: ‘pode guardar para você’; (...) Que eu não sei o motivo da raiva dele comigo, porque eu não tenho queixa de comerciante, todos lá gostam de mim, eu ajudo até eles lá; (...) Que não tinha [droga], o dinheiro eu tinha e não estava trocado; (...) Que eu tinha acabado de fazer 03 programas; (...) Que esse celular também não constava; Que o meu celular mesmo, eles não apresentaram que é um simplesinho, um LG simplesinho; (...) Que esse celular aí estava com a Mapô, (...) e eles colocaram até em mim esse celular; (...) Que com a Mapô encontraram droga, tanto que na hora que o policial da Civil me abordou, levou eu lá na casinha que ela já estava lá, ela estava até usando lá na frente deles; (...) Que ela não falou isso na hora [que comprou droga de mim], ela não disse nada na hora (...) e nem na delegacia, eles que forjaram ela lá a falar para ela poder sair; (...) Que eles disseram para ela, se ela falasse que tivesse comprado a droga de mim, ela ia embora; Que foi a hora que ela fez isso; (...) Que conheço, ela é super amiga minha, (...) nós usávamos droga muito junto; (...) Que nós tínhamos acabado de usar [droga], tanto que quem me deu droga para usar foi ela, porque eu tinha acabado de chegar, que eu ia ainda comprar a droga; (...) Que

Consta dos autos que a recorrente, de fato, em ambas as oportunidades que fora interrogada, negou a prática delitiva, alegando que não foi apreendido nenhum entorpecente em seu poder, assim como em nenhum momento vendeu entorpecente para terceiros nem tampouco para a usuária Mapô (Eder) que foi detida na mesma oportunidade.

Assim, constato que a tese da recorrente restou isolada nos autos, pois depreende-se ter sido realizada a abordagem da apelante e de um usuário, sendo que, enquanto foi apreendida uma porção de pasta base de cocaína com o usuário e este confirmou que tinha acabado de compra-la com a apelante, esta se manteve em silêncio, porém, dentro da bolsa que ela trazia consigo foram localizadas e apreendidas porções de entorpecente e dinheiro em notas trocadas evidenciado, portanto, a traficância.

Ademais, a recorrente entrou em contradição em relação ao dinheiro apreendido em seu poder, pois, disse em sede policial (ID.167366686-fls.27/28)

que os valores que portava era de sua filha e “
apenas passou e pegou com uma colega dela que estava devendo, para levar pra ela
”(Sic.), de outra forma, em juízo, afirmou que era proveniente de 03 programas sexuais que tinha feito antes de sua prisão.

Cediço, que o
tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, dispõe o TJMT:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Ademais disso, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, este Eg. Tribunal de justiça decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Assim, o pleito absolutório não comporta amparo.

Avançando no tema, Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da lei de drogas, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

Com efeito, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.
” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).(Negritou-se)

Na hipótese, a quantidade de droga apreendida – 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando 4,89 g (quatro gramas e oitenta e nove centigramas) e

01 (uma) porção de substância análoga a maconha, pesando 3,09 g (três gramas e nove centigramas) e a quantia de R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais) em notas trocadas não pode ser considerada desprezível e se amolda perfeitamente ao crime de tráfico, porquanto demonstrado o dolo de difusão ilícita de substância entorpecente.

No caso, a testemunha presencial dos fatos, testemunha João Batista relatou que o local do fato é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e por este motivo o local vive cheio de usuários, sendo que as pessoas que traficam ali se aproveitam dessa situação para ficar no meio comercializando entorpecentes; que na data do fato, a viatura parou a uma certa distância e ficou observando a movimentação, momento em que a “Pingo” (apelido da apelante), estava comercializando entorpecentes; que quando foi procedida a abordagem, a apelante havia acabado de realizar a venda pra outro usuário chamado Eder, que havia comprado a quantia de R$ 20 (vinte reais) em drogas, sendo que ele confessou ali mesmo no local que havia comprado a droga da apelante; que ao realizar a busca pessoal na apelante, foram encontrados entorpecentes e uma quantia em dinheiro.

Assim, verifica-se, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal da recorrente, ao contrário, toda a dinâmica delitiva confirma a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, em especial, porque, como visto, foi apreendida maconha, cocaína e certa quantia em dinheiro o que revela estreita relação com o mundo do tráfico.

Ademais, o fato da apelante declarar-se usuária de drogas não exclui a sua condição de traficante, pois é comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, assim como traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros.

A propósito dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuária da recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Assim, a Jurisprudência do TJMT:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta feita, o que se tem é um conjunto probatório apto a responsabilizar a recorrente pelos delitos em que foi condenado, uma vez que há elementos mais que suficientes para apontar que o apelante incidiu no crime de tráfico ilícito de drogas.

Na dosimetria, para o crime de tráfico ilícito de drogas da recorrente Hingred Rodrigues Silva a pena base na primeira fase restou estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, restaram ausentes atenuantes e agravantes, sendo mantida a intermediaria. Na terceira fase, sem causa de aumento a ser valorada, não houve o reconhecimento do privilégio, isto porque foi reconhecido que a recorrente se dedica a atividade criminosa não preenchendo, portanto, os requisitos cumulativos para a incidência da minorante sendo a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto com direito de aguarda o julgamento de recursos em liberdade.

No ponto, não assiste razão a defesa para o reconhecimento da minorante pretextada,
máxime
porque a recorrente, como bem exposto na sentença, não comprovou que, à época, estava exercendo atividade lícita, demonstrando, com isso, que utilizada essa atividade criminosa como meio de ganhar a vida, bem como responde a ação penal por crime patrimonial.

Consta ainda da sentença, que a mesma atuava na região central da Capital, agindo, assim, na modalidade “tráfico formiguinha, tanto que sempre está com pequena quantidade, só que ela sempre está envolvida naquele meio”(Sic). Assim, à propósito:

“3. Constatado que o primeiro apelante não exerce atividade lícita comprovada e que, além deste processo, responde a outra ação penal também por Tráfico de drogas, resta impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, que, por conseguinte, não faz jus à especial diminutiva prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06.” (N.U 0004175- 95.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021)

E, ainda o teor Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
”

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de Hingred Rodrigues Silva, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024